Tribunal: TJSP
Processo: 2282955-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise da situação financeira que leva à conclusão de não possuir a agravante meios para suportar o pagamento das custas, sem comprometimento do sustento próprio. – Decisão Reformada – Agravo Provido.